Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005945-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), RODRIGUES & VENDRAMIN LTDA - CNPJ: 00.423.741/0002-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CELITO RODRIGUES - CPF: 203.518.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON FERREIRA - CPF: 420.267.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO REMI VENDRAMIN - CPF: 142.229.819-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito, sob alegação de inexistência de decadência do crédito tributário, tendo a parte agravante sustentado nulidade por ausência de prévia manifestação acerca de documentos juntados posteriormente pelo exequente, bem como defendido a ocorrência de decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se a decisão que se fundamenta em documentos juntados após a manifestação da parte, sem oportunizar contraditório, viola as garantias processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais e impõem ao julgador o dever de assegurar às partes a possibilidade de se manifestarem previamente sobre todos os elementos que influenciem a decisão.

4.
O juiz não pode decidir com base em fundamentos ou provas sobre os quais não tenha sido oportunizada manifestação da parte contrária, sob pena de violação à vedação da decisão surpresa.

5.
A juntada de documentos novos pelo exequente, ainda que em incidente de exceção de
pré
-executividade, exige a abertura de prazo para manifestação da parte adversa quando tais elementos influenciam o convencimento judicial.

6.
A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre documentos utilizados como fundamento para afastar a decadência configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão.

7.
O reconhecimento da nulidade da decisão prejudica a análise das demais teses recursais, impondo o retorno dos autos à origem para nova apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A utilização de documentos juntados aos autos sem prévia abertura de prazo para manifestação da parte contrária viola o contraditório substancial e configura decisão surpresa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o, 10 e 437, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n
.
1024591-55.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com

pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0032027-52.2008.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

(Id
187272835
– autos originários
).

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, nulidade da decisão por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, ao argumento de que o juízo de origem teria se fundamentado em documentos juntados pelo Estado na impugnação à exceção de
pré
-executividade, sem oportunizar manifestação prévia da parte executada.

Afirma que houve equívoco na fixação do marco temporal da constituição do crédito tributário, sustentando que a publicação realizada em 26/12/2000 se referee apenas ao enquadramento no regime de estimativa, não se confundindo com notificação válida de auto de infração apta a constituir definitivamente o crédito.

Sustenta, ainda, a ocorrência de decadência do crédito tributário, aduzindo que, tratando-se de ICMS sujeito a lançamento por homologação, deve ser observada a regra prevista nos
arts
. 150, § 4o, ou 173, I, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que, em qualquer hipótese, os créditos relativos ao exercício de 2000 estariam fulminados pelo decurso do prazo quinquenal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, reconhecer a decadência do crédito tributário e extinguir a execução fiscal. (Id 345868852).

A gratuidade de justiça foi concedida
e o efeito suspensivo foi deferido. (Id
346163857
).

Em contrarrazões, o agravado
sustenta a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que a Exceção de
Pré
-Executividade possui rito sumário, sem previsão de réplica, tendo sido assegurado o contraditório.

Alega, ainda, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, em razão da inclusão de teses não suscitadas na origem, como a prescrição intercorrente.

No mérito, defende o acerto da decisão agravada, afirmando a inexistência de decadência e prescrição, diante da regular constituição do crédito e do ajuizamento da execução dentro do prazo legal, com
interrupção pelo despacho citatório, bem como a presunção de legitimidade da CDA. Por fim, sustenta a legalidade da cobrança de ICMS por estimativa, por possuir respaldo na legislação aplicável.
(Id
358032370
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Preliminar – nulidade por violação ao contraditório

A parte agravante alega, em sede preliminar, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que o juízo de origem teria se fundamentado em documentos juntados pelo exequente na impugnação à exceção de
pré
-executividade, sem oportunizar à parte executada prévia manifestação, configurando cerceamento de defesa e violação à vedação à decisão surpresa.

S
abe-se que o contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inciso LV
. Vejamos:

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Neste
sentido, os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil estabelecem
que:

Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil também assegura o direito de manifestação da parte acerca de documentos juntados aos autos, conforme dispõe o art. 437:

Art. 437. - O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

No caso dos autos, é possível observar que a decisão agravada se amparou em documentos apresentados pelo exequente apenas na fase de impugnação à exceção de
pré
-executividade, os quais foram utilizados como fundamento para afastar a alegação de decadência, notadamente ao fixar marco temporal distinto daquele constante na Certidão de Dívida Ativa. Contudo, não há nos autos indicação de que tenha sido oportunizada à parte executada manifestação específica acerca de tais documentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de oportunidade para manifestação acerca de documentos ou fundamentos relevantes utilizados na formação do convencimento judicial configura violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa, ensejando a nulidade da decisão proferida.

(...)
Configura cerceamento de defesa a prolação da decisão fundamentada em documentos juntados pela parte contrária
sem que tenha sido oportunizada à outra parte a possibilidade de manifestação, em violação ao disposto nos artigos 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC/15.

2. No caso, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade com fundamento em documentos juntados pelo exequente em sede de impugnação, sem oportunizar aos executados o direito de manifestação sobre tais documentos, o que configura cerceamento de defesa.
(TJMT
1024591-55.2025.8.11.0000
,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
,
Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
17
.
9
.
2025
).

Embora o agravado sustente que a exceção de
pré
-executividade possui rito sumário e não comporta réplica, tal circunstância não afasta a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando há juntada de documentos novos capazes de influenciar o convencimento do julgador.

Isso porque, ainda que não haja previsão formal de réplica nesse incidente, subsiste o dever de oportunizar à parte contrária a manifestação acerca de elementos probatórios posteriormente carreados aos autos, especialmente quando utilizados como fundamento da decisão, sob pena de violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa.

Dessa forma, evidenciada a afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, a preliminar deve ser acolhida, para
reconhecer a nulidade da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para nova apreciação da exceção de
pré
-executividade, oportunizando-se à parte executada manifestação acerca dos documentos juntados pelo exequente.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade
da decisão
, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais, uma vez que a desconstituição da decisão agravada
inviabiliza, neste momento, o exame do mérito recursal.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para acolher a preliminar de nulidade e desconstituir a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026